Tribunal: TJBA
Processo: 8016956-59.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016956-59.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO JUSTINA MARIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208). RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. PRONUNCIAMENTO UNIPESSOAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se no caso de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada não pode ser caracterizada como surpresa, inovação trazida pelo artigo 10 do CPC/2015, visto que tal pronunciamento foi precedido de despacho, por meio do qual o ora agravante foi intimado para falar sobre a possível ausência de interesse de agir na presente execução fiscal, quedando-se inerte, contudo. 4. A partir do entendimento firmado no tema 1.184 do STF, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atentando-se ao caso dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no § 1º do artigo 1º da Resolução n. 547, dado que sem movimentação útil há mais de 1 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis. 5. Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir. 6. Para mais, a mencionada Resolução n. 547/2024 do CNJ possui aplicação imediata aos processos em curso, sem efeitos exclusivamente prospectivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016956-59.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ESPÓLIO JUSTINA MARIA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02